Tribunal: TJSP
Processo: 0008311-60.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
Cumprimento de sentença. Bloqueio de Valores. Executada em recuperação judicial. Contudo, todas as prorrogações do stay periodo já se escoaram, não havendo alegação de essencialidade dos valores bloqueados à continuidade das atividades da recorrente. Contexto dos autos que determinada a manutenção da sentença. Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Recurso desprovido.